Tribunal: TJDFT
Processo: 0727867-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OU PROMOVER A CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM APOIO NO ART. 485, INCISO IV, DO CPC. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. O autor foi intimado para promover a citação da parte ré, mantendo-se inerte, sobrevindo sentença extintiva por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC).
2. Embora a localização do réu e do veículo seja requisito indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão de automóvel com gravame de alienação fiduciária, a demora ou a dificuldade do autor no cumprimento de diligências c/c inércia após intimação via eletrônica não caracterizam a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes.
3. Se o autor não indica a localização do requerido, eventual extinção do feito se amolda ao disposto no inc. III, art. 485, CPC - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias - devendo ser precedida da intimação pessoal do autor, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do § 1o do art. 485, do CPC.
4. Apelação provida. Sentença cassada.